Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-60.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0003205-60.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: TIAGO DE MATTOS PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo embargante (id 13985756), não conheço dos declaratórios (id 15801740). Dê-se baixa. I Brasília, 11/05/ 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR